Tribunal: CARF
Processo: 10980.720478/2012-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/05/2008 a 31/07/2009
NULIDADE DA DECISÃO A QUO. FALTA DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NA IMPUGNAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a se ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a se manifestar acerca de todos os argumentos presentes na lide, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2008 a 31/07/2009
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. REMUNERAÇÃO PAGA. AFERIÇÃO INDIRETA.
Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída, de acordo com critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo ao dono da obra o ônus da prova em contrário.
AFERIÇÃO INDIRETA. INDICADORES.
Compete exclusivamente ao Fisco a escolha dos indicadores mais apropriados para a apuração da remuneração da mão-de-obra por aferição indireta.
LANÇAMENTO POR AFERIÇÃO INDIRETA PELO MÉTODO CUB. EXCLUSÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE REMUNERAÇÕES DECLARADAS EM GFIP.
O montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, abatendo-se as contribuições previdenciárias já recolhidas e informadas em GFIP do estabelecimento principal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.720478/2012-69
ACÓRDÃO
2101-003.196 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BGV ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/05/2008 a 31/07/2009
NULIDADE DA DECISÃO A QUO. FALTA DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS
PONTOS TRAZIDOS NA IMPUGNAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das
partes, nem a se ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a se
manifestar acerca de todos os argumentos presentes na lide, quando já
encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2008 a 31/07/2009
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. REMUNERAÇÃO PAGA. AFERIÇÃO INDIRETA.
Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante
dos salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser
obtido mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área
construída, de acordo com critérios estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, cabendo ao dono da obra o ônus da prova em
contrário.
AFERIÇÃO INDIRETA. INDICADORES.
Compete exclusivamente ao Fisco a escolha dos indicadores mais
apropriados para a apuração da remuneração da mão-de-obra por aferição
indireta.
LANÇAMENTO POR AFERIÇÃO INDIRETA PELO MÉTODO CUB. EXCLUSÃO
DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE REMUNERAÇÕES DECLARADAS EM GFIP.
O montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil
pode ser obtido mediante cálculo da mão de obra empregada,
proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra,
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.196 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720478/2012-69
2
abatendo-se as contribuições previdenciárias já recolhidas e informadas
em GFIP do estabelecimento principal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Mario Hermes Soares
Campos(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se
de
Recurso
Voluntário
(e-fls.
232/296)
interposto
por
BGV
ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA em face do Acórdão no. 03-69.487 (e-fls. 206/217), que julgou a
Impugnação improcedente.
O processo tributário administrativo constitui-se dos seguintes Autos de Infração:
- AIOP - DEBCAD No 51.014.474-8, - no valor de R$ 144.653,78 (cento e quarenta
e quatro mil seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos), relativa
à contribuição patronal e as destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho RAT/GILRAT.
- AIOP-DEBCAD n.o 51.014.475-6, no valor de R$ 53.824,66 (cinquenta e três mil
oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos), relativo às
contribuições, parte dos segurados, empregados e contribuintes individuais,
incidentes sobre a remuneração paga;
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.196 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720478/2012-69
3
- AIOP - DEBCAD n.o 51.014.476-4, no valor de R$ 39.022,88 (trinta e nove mil
vinte e dois reais e oitenta e oito centavos), relativo às contribuições sociais
destinadas a outras entidades e fundos, denominados Terceiros: (Salário
Educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE).
As contribuições devidas à Seguridade Social apuradas neste procedimento fiscal
decorrem, nos termos do Relatório Fiscal (e-fls. 20/30) do descumprimento de obrigações
tributárias principais, incidentes sobre a remuneração arbitrada para os trabalhadores da obra de
construção civil – matrícula CEI no 51.200.14904/78, situada na Rua Manoel L. Evangelista, no 621,
Atuba, Município de Pinhais/PR, com área construída de 5.472 metros quadrados. Os créditos
foram apurados por meio de aferição indireta, tendo em vista que a empresa teria deixado de
declarar toda a mão de obra usada na construção de um galpão. Conforme quadro comparativo
constante no item 7.5 do relatório fiscal, da área construída total de 5.472,00 m2, considerando os
recolhimentos efetuados, o contribuinte regularizou somente o valor correspondente a 11% do
total que deveria ter recolhido.
O sujeito passivo foi cientificado pessoalmente dos Autos de Infração em
01/03/2012, e apresentou Impugnação (e-fls. 72/104), em 29/03/2012, com as seguintes
alegações, assim resumidas pela decisão de piso:
Preliminarmente, protesta pelo total descabimento da utilização da aferição
indireta e pela improcedência e nulidade do procedimento fiscal, pela falta de
razões legais que a justifique.
A impugnante descreve todas as características da obra como um barracão
edificado no espaço entre as construções já existentes onde foram utilizadas as
estruturas de fechamento das laterais dos barracões construídos. E tendo em
vista que o empreendimento destina-se ao armazenamento de mercadorias e
produtos que demandam certo nível de controle de temperatura foram utilizados
para fechamento das paredes internas painéis isotérmicos e para a parte frontal
foram utilizadas portas tipo docas, também pré-fabricados.
Enumera todas as empresas com os números de CNPJ que prestaram serviços em
suas respectivas áreas para a execução da obra em questão como: Sita Concrebrás
S/A, Cassol Pré-Moldados Ltda, ArcelorMittal Brasil S/A, Stock Tech, Mac Pan do
Brasil Indústria de Termoisolantes Ltda, Cargomax Equipamentos Industriais Ltda,
Orpec Engenharia e Comercio Ltda, Afa Locações Ltda, DHB Construtora de Obras
Ltda, Estacas Marna, Açotelhas Ltda, Neometal Artefatos Metálicos Ltda e
Fibratelhas Ltda. Acrescenta que foram efetivadas as retenções de 11% nas Notas
Fiscais e efetuados os respectivos recolhimentos.
Afirma que todo o custo da obra foi contabilizado na conta 1.1.01.005 -
Construção em Andamento; e toda a parte estrutural foi executada pela empresa
L.C Costa Engenharia Ltda. O piso de concreto armado industrial foi executado
pela empresa Engel Pisos Industriais Ltda e a cobertura em estrutura metálica,
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.196 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720478/2012-69
4
com telhas galvanizadas foi efetuada pela empresa Bronx Comércio de
Equipamentos Eletrônicos Ltda.
Que só as pequenas obras complementares foram executadas pelos segurados
empregados da contribuinte alocados na obra para tal finalidade.
Que o fato de possuir escrita contábil regular e formalizada torna improcedente
toda e qualquer tentativa de procedimento visando buscar a constituição de
suposto débito pela aferição indireta, já que não ficou provada a insuficiência da
aplicação de mão de obra em razão de enquadramento não condizente com a
realidade dos métodos de execução da obra, dado o acentuado nível de
industrialização dos mecanismos de colocação dos materiais e que se trata em sua
grande maioria de produtos pré-fabricados e entregues e colocados na obra,
reduzindo drasticamente o emprego de mão de obra braçal.
Afirma que mesmo que viessem a ser devidas as contribuições por pretensa
insuficiência de mão de obra por parte das prestadoras, o que não ocorreu, o
instituto da retenção, nos casos de cessão de mão de obra, exclui a empresa da
responsabilidade solidária.
Registra a empresa que há impropriedade no enquadramento, pela fiscalização,
da obra como: madeira ou mista, para fins da aferição.
Que no caso de pré-moldados deve ser enquadrado de acordo com os art. 346 a
348 da IN 971/09, com redução de 70% do valor da remuneração apurada.
Insurge-se contra a discrepância entre o custo global da obra e o valor global
arbitrado pela fiscalização.
Requer sejam consideradas as Notas Fiscais de aquisição de material
apresentadas, bem como a cópia autenticada da folha do livro Diário referente ao
exercício de 2009, onde consta o registro do custo da obra, bem como cópia dos
contratos apresentados.
Protesta pelo direito de produção de toda e qualquer prova que vier a ser
considerada necessária.
Ante o exposto requer a improcedência dos presentas autos de infração.
Sobreveio o julgamento da Impugnação, e foi proferido o Acórdão no. 03-69.487 (e-
fls. 206/217), que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2008 a 31/07/2009
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE DE PESSOA JURÍDICA.
ARBITRAMENTO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PROCEDÊNCIA.
O salário de contribuição decorrente de obra de construção civil de
responsabilidade de pessoa jurídica será apurado com base na área construída
constante no projeto, e no padrão da obra, quando a empresa não apresentar a
contabilidade ou a apresentar de forma deficiente.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.196 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720478/2012-69
5
CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS EMPREGADOS. MÃO DE OBRA EMPREGADA NA
CONSTRUÇÃO CIVIL.
O responsável pela obra é obrigado a recolher as contribuições dos segurados
empregados relativamente à mão de obra empregada na construção civil, obtida
por aferição indireta.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai a quem dela se aproveita, assim, compete à Fazenda
Pública fazer prova da ocorrência do ocorrido fato gerador da obrigação
tributária; bem como compete ao Contribuinte provar a falta dos pressupostos de
sua ocorrência ou a existência de fatores excludentes.
O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é juntamente
com a impugnação.
AFERIÇÃO INDIRETA. CUSTO UNITÁRIO BÁSICO - CUB A utilização do Custo
Unitário Básico - CUB se constitui em técnica adequada, nos termos da legislação
previdenciária, para aferir indiretamente a remuneração da mão-de-obra utilizada
em obra de construção civil, de acordo com a área construída e padrão da obra.
PRINCÍPIO DA LEGITIMIDADE. ÔNUS DA PROVA.
O ato administrativo se presume legítimo, cabendo à parte que alegar o contrário
a prova correspondente. A simples alegação contrária a ato da administração,
sem carrear aos autos provas documentais, não tem o condão de desconstituir o
lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O sujeito passivo foi cientificado do resultado do julgamento pela via postal, em
15/01/2016, conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 230), e apresentou Recurso Voluntário (e-fls.
232/296), em 27/01/2016 (carimbo), questionando os lançamentos e a aferição indireta
promovida, com argumentos assim sintetizados:
a) Ressalta que a decisão de piso teria desconsiderado os fatos apresentados, de
que boa parte das paredes da obra foram reaproveitadas dos imóveis vizinhos já
construídos;
b) Apresenta detalhes de como teria se dado a obra, os materiais empregados
(estrutura, piso, paredes, telhado) e as empresas contratadas, reiterando
informações apresentadas em Impugnação;
c) Defende que a contabilidade da empresa seria regular e não deveria ter sido
desconsiderada pela fiscalização por meio de aferição indireta;
d) Cita julgados sobre o tema e reitera o argumento de que somente em caso de
contabilidade deficiente ou irregular seria possível a aferição indireta.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.196 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720478/2012-69
6
e) REQUER sejam consideradas as Notas Fiscais de aquisição do material pré-
fabricado e pré-moldado, apresentadas em fotocópia autenticada, bem como
cópia autenticada da folha 36 do Livro Diário referente ao exercício de 2009,
onde consta o registro do custo da obra, bem cópias dos contrato apresentados
e protesta pelo direito de produção de toda e qualquer prova que vier a ser
considerada necessária.
f) REQUER também, seja a empresa notificada quando da ocasião do julgamento e
solicitada a permissão e possibilidade de apresentar sustentação oral na sessão
de julgamento, e,
g) Requer sejam julgados improcedentes os autos de infração.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no. 70.235/72. Portanto, conheço do recurso.
2. Preliminar
Preliminarmente, o recorrente alega que a decisão de piso seria nula pois teria se
omitido diante das alegações apresentadas em sede de Impugnação de que a fiscalização teria
promovido a aferição indireta com base na área de 5.472,00 metros quadrados, sem considerar
que 60,65% das paredes já estavam edificadas (o galpão foi erguido entre duas outras construções
pré-existentes) e que os lançamentos teriam partido desta área construída sem considerar as
características da obra. Alega que a fiscalização desconsiderou que a obra teria aproveitado
60,65% das paredes já construídas, que a cobertura usou processo pré-fabricado e pré-moldado,
restando apenas o fechamento das paredes, o piso e obras complementares, como hidráulica e
elétrica, o que teria sido feito conforme declaração apresentada e mão de obra indicada.
A DRJ analisou o argumento de nulidade apresentado pela recorrente, de modo que
não há que se falar em omissão. Vale o destaque:
Da Nulidade
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.196 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720478/2012-69
7
Embora a impugnante exija a nulidade dos autos em decorrência do arbitramento
da mão de obra com base na área construída, há de se tecer alguns comentários
com relação as contribuições previdenciárias. Inicialmente cabe registrar que esta
contribuição é espécie tributária cuja modalidade de lançamento é a denominada
por homologação, ou seja, a lei atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, competindo a esta
conferir o procedimento e caso esteja correto, homologá-lo.
No entanto, a autoridade administrativa verificando, como foi o caso, inexatidão
omissão ou que os valores declarados não mereçam fé, deve, conforme disposto
no artigo 148 do Código Tributário Nacional – Lei no 5.172/66, mediante processo
regular, e após verificação da contabilidade da empresa, inscrever de ofício a
importância que reputar devida.
No caso em apreço, a fiscalização ao constatar que a remuneração dos
segurados empregados na obra e declarados na GFIP especifica desta eram
insuficientes para a realização de todos os serviços para execução da obra,
arbitrou o valor do salário de contribuição por meio do programa DISO -
Declaração e Informações Sobre Obras, que permite calcular o custo total da
obra como também a mão de obra necessária para sua execução. Portanto, não
obstante o inconformismo da impugnante o procedimento fiscal foi
corretamente efetuado, não procedendo o pleito de nulidade. (grifos acrescidos)
A fiscalização entendeu que os empregados cujas remunerações foram declaradas
em GFIP eram incompatíveis com o tamanho da obra e suas características. Dessa forma, apesar
da declaração na GFIP constituir confissão de dívida, nos termos do art. 225, § 1o, do RPS
aprovado pelo Decreto no 3.048/99,
tal característica não lhe confere a certeza e definitividade que lhe atribuiu a
impugnante: a conferência das informações prestadas nesse documento é
prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil que poderá, se constatar
irregularidades ou omissões por parte do sujeito passivo, apurar e lançar as
diferenças encontradas devendo, inclusive, punir o contribuinte pelo
descumprimento da obrigação acessória (art. 32, § 5o, da Lei 8.212/91 vigente à
época dos fatos geradores).
Portanto, utilizando-se da aferição indireta e com base nas informações da obra, foi
recalculada a remuneração da mão de obra necessária e tributada a diferença.
Do exposto, concluiu a fiscalização que embora a contabilidade do contribuinte
não apresente omissões de lançamento nem vícios formais registra um custo
contratado de mão de obra totalmente incompatível com os custos da obra.
Assim foi efetuado o enquadramento da obra, conforme a Instrução Normativa
RFB no 971/2009, vigente à época do lançamento, levando em consideração o
projeto da obra, o número de pavimentos, o tipo de edificação e a utilização ou
não de componentes pré-fabricados ou pré-moldados, sendo, então emitido o
Aviso de Regularização de Obra – ARO, de fls. 49/51 emitido pelo programa
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.196 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720478/2012-69
8
Declaração e Informação Sobre a Obra – DISO, conforme Planilha Demonstrativa
dos Valores Aferidos na DISO, de fls. 52, que descreve pormenorizadamente os
procedimentos para o arbitramento do salário de contribuição.
Sendo assim, verifica-se que a decisão de piso analisou os argumentos da
recorrente, sustentando as razões que levaram à utilização de aferição indireta, mantendo o
lançamento também por falta de apresentação de provas necessárias para acolher os argumentos,
e não há que se falar em nulidade por omissão de análise de qualquer argumento.
Ademais, conforme jurisprudência nos tribunais superiores, o julgador não é
obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a se ater aos fundamentos
indicados por elas ou apreciar, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo
suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no caso presente.
Nesse sentido:
O Tribunal de origem não precisaria refutar, um a um, todos os argumentos
elencados pela parte ora agravante, mas apenas decidir as questões postas.
Portanto, ainda que não tenha se referido expressamente a todas as teses de
defesa, as matérias que foram devolvidas à apreciação da Corte a quo estão
devidamente apreciadas.
É cediço, no STJ, que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as
alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a
responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo
suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu
livre convencimento, utilizando-se dos fatos, das provas, da jurisprudência, dos
aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso
concreto.
Nessa linha de raciocínio, o disposto no art. 131 do Código de Processo Civil: "Art.
131. O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias
constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na
sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento." (AgRg no REsp no
1.130.754, Rel. Min. Humberto Martins, DJ 13.04.2010).
Ou ainda:
"(...) o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já
tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a
ater-se aos fundamentos por elas indicados " (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro
Meira, DJ 18.4.2006).
Portanto, descabe a alegação de nulidade pelo fato do órgão recorrido
supostamente não ter enfrentado todas as alegações apresentadas pelo sujeito passivo na sua
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.196 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720478/2012-69
9
defesa, uma vez que a DRJ fundamentou sua decisão com esteio nos elementos que julgou mais se
adequarem ao direito aplicável.
3. Mérito
No mérito, o recorrente reitera os argumentos apresentados em sede de
Impugnação, contra a aferição indireta, afirma que as informações foram devidamente declaradas
e que a contabilidade teria sido feita de forma a corresponder com a realidade, razão pela qual
não poderia ser desconsiderada. Alega que não seria possível usar a metragem da obra uma vez
que foram aproveitadas paredes e a estrutura pré-existente. Contudo, não foram apresentadas
provas que corroborassem suas alegações. Os mesmos documentos apresentados em recurso e
Impugnação foram os documentos apresentados à fiscalização.
Apesar de o recorrente alegar que teria cumprido a legislação pertinente, a decisão
de piso ressaltou que boa parte das notas fiscais apresentadas continham apenas a compra de
materiais, não podendo ser usada para cálculo de mão de obra:
No caso, de acordo com os Anexos A e B, de fls. 47/48, foram relacionadas a mão
de obra própria e de terceiros e as notas fiscais do concreto usinado utilizados
para o cálculo da remuneração da mão de obra utilizada na execução do galpão
industrial. As demais Notas Fiscais anexas na impugnação e não constantes dos
citados anexos não puderam ser apropriadas ao presente crédito tributário por
se tratar exclusivamente de notas fiscais de compra de materiais, não se
prestando para cálculo de mão de obra.
Dessa forma, os procedimentos adotados para o levantamento estão de acordo
com a legislação em vigor na data do lançamento: art. 33, §§ 3o, 4o e 6o da Lei no
8.212/91, art. 233 do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99 e Instrução Normativa
RFB no 971/2009.
O § 3o do art. 33 da Lei no 8.212/91, estabelece que : “Ocorrendo recusa ou
sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação
deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009).
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante
dos salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido
mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída,
de acordo com critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da unidade
imobiliária ou empresa corresponsável o ônus da prova em contrário. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...).
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.196 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720478/2012-69
10
real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
(...).
No mesmo sentido o Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048, de 06/05/99, que, em seu artigo 233, parágrafo único dispõe:
Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro
Social e a Secretaria da Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade
cabível nas esferas de sua competência, lançar de ofício importância que
reputarem devida, cabendo à empresa, ao empregador doméstico ou ao
segurado o ônus da prova em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação
apresentada que não preencha as formalidades legais, bem como aquele
que contenha informação diversa da realidade, ou, ainda, que omita
informação verdadeira.
A Instrução Normativa RFB no 971/2009, em seus artigos 381 e 447, dispõe sobre
a base de cálculo e sobre a aferição indireta da remuneração dos segurados na
obra de construção civil nos seguintes termos:
Art. 381. A base de cálculo para as contribuições sociais relativas à mão-de-
obra utilizada na execução de obra ou de serviços de construção civil será
aferida indiretamente, com fundamento nos §§ 3o, 4o e 6o do art. 33 da Lei
no 8.212, de 1991, quando ocorrer uma das seguintes situações:
(...).
III - quando a contabilidade não espelhar a realidade econômico- financeira
da empresa por omissão de qualquer lançamento contábil ou por não
registrar o movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço, do
faturamento ou do lucro;
(...).
§ 1o Nas situações previstas no caput, a base de cálculo aferida
indiretamente será obtida:
(...).
II - pelo cálculo do valor da mão-de-obra empregada, correspondente ao
padrão de enquadramento da obra de responsabilidade da empresa e
proporcional à área construída;
(...).
Art. 447. A aferição indireta será utilizada, se:
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.196 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720478/2012-69
11
IV - as informações prestadas ou os documentos expedidos pelo sujeito
passivo não merecerem fé em face de outras informações, ou outros
documentos de que disponha a fiscalização, como por exemplo:
(...).
c) constatação da impossibilidade de execução do serviço contratado,
tendo em vista o número de segurados constantes em GFIP ou folha de
pagamento específicas, mediante confronto desses documentos com as
respectivas notas fiscais, faturas, recibos ou contratos.
(...).
A decisão de piso ainda fundamenta a opção da fiscalização pelo arbitramento no
Parecer MPAS/CJ no 1.067/97, de 26 de novembro de 1997, aprovado pelo Ministro da
Previdência e Assistência Social e em decisão judicial sobre o tema:
Insta ressaltar que já está pacificado o entendimento de que mesmo nas situações
em que o contribuinte apresente sua contabilidade sem qualquer irregularidade
formal nos lançamentos contábeis, pode o Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil utilizar-se de outros elementos para servir de parâmetro de avaliação,
conforme ementa do Parecer MPAS/CJ no 1.067/97, de 26 de novembro de 1997,
aprovado pelo Ministro da Previdência e Assistência Social citado pela fiscalização
e abaixo transcrito:
TRIBUTÁRIO - PREVIDENCIÁRIO - CONSTRUÇÃO CIVIL - ARBITRAMENTO - 1.
Mesmo que o contribuinte apresente sua contabilidade sem qualquer
irregularidade formal nos escritos, pode a autoridade valer-se de outros
elementos de certeza, dentro do razoável, para servirem de parâmetros de
avaliação. 2. A técnica adotada pela fiscalização, ou seja. Custo Unitário
Básico que apura o valor da mão-de-obra e utiliza como critério para
elaboração dos cálculos a Norma Básica, fornecida pela ABNT, para arbitrar
o valor do crédito previdenciário, está assentada em presunção
tecnicamente aceitável para o caso.
Parecer pelo acolhimento da Avocatória, para reformar a decisão do CRPS.
Corroborando tal entendimento transcrevemos julgado do TRF3 Segunda Turma
DJF3 CJ1 de 25/05/2011, in verbis:
Ementa: TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. AFERIÇÃO INDIRETA.
LEGITIMIDADE. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO CIVIL. BASE PARA CÁLCULO. É
legítimo o procedimento de lançamento por arbitramento(aferição
indireta) de contribuições previdenciárias incidentes sobre mão-de-obra de
construção civil, realizado ante a falta de apresentação pelo responsável de
documentação hábil a demonstrar a mão-de-obra utilizada na construção,
autorizando a utilização de critério técnico razoável para o cálculo dos
custos da mão-de-obra utilizada como a tabela CUB do SINDUSCON, tendo
o responsável o ônus da prova em sentido contrário (Lei no 8.212 /91, art.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.196 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720478/2012-69
12
30 , VI c.c. art. 33, § 4o; Decreto no 3.048 /99, artigos 219/220, 233/235).
Relator (a) JUIZ CONVOCADO SOUZA RIBEIRO TRF3 SEGUNDA TURMA DJF3
CJ1 DATA:28/10/2010 PÁGINA: 277).
A já citada Instrução Normativa RFB no 971/09, dispõe ainda em seu art. 335
que a “escolha do indicador mais apropriado para a avaliação do custo da
construção civil e a regulamentação da sua utilização para fins da apuração da
remuneração da mão-de-obra, por aferição indireta, competem exclusivamente
à RFB”. Portanto, a base de cálculo para as contribuições sociais relativas à mão
de obra utilizada na execução da obra em questão foi corretamente aferida
indiretamente pelo cálculo do valor da mão de obra empregada correspondente
ao padrão de enquadramento da obra e proporcional à área construída.
Em resumo, a fiscalização constatou ao final que da área construída de 5.472,00
metros quadrados, considerando os recolhimentos efetuados, o contribuinte
regularizou o valor correspondente a 11% do total que deveria ser recolhido, ou
seja, a defasagem entre os salários de contribuição efetivamente recolhidos e o
salário de contribuição aferido pela aplicação de cálculo do CUB, para o padrão
da obra em questão foi de 809,25%.
Desta feita agiu corretamente ao lançar os valores realmente devidos.
Ademais, tanto os documentos juntados na impugnação como os argumentos são
os mesmos apresentados à fiscalização, por ocasião da ação fiscal, não sendo,
portanto, capazes de alterar o crédito ora constituído.
E embora a impugnante afirme que foram efetivadas as retenções de 11% nas
Notas Fiscais e efetuados os respectivos recolhimentos em todos os contratos
firmados para execução da obra em questão e não obstante os contratos
firmados com vários prestadores de serviços preveem a instalação de pisos,
paredes e portas, as notas fiscais apresentadas referem-se apenas a aquisição
de materiais e não possuem o destaque da parte da mão de obra, porventura
empregada, como também não foi apresentado nenhum documento
comprovando os respectivos recolhimentos.
Desta feita, somente as notas fiscais onde se comprovou o destaque da mão de
obra (e o recolhimento) utilizada para a obra em questão, é que foram objeto de
apropriação, conforme Anexo A, de fls. 47/48. Assim a fiscalização considerou
na apuração do crédito a mão de obra de terceiros e concreto usinado contido
nas notas fiscais das empresas L. C. Costa Engenharia Ltda, Bronx Comercio de
Equipamentos Ltda e Engel Pisos Industriais Ltda, empresas que no
entendimento da impugnante comprovaram a responsabilidade solidaria com
ela, estando, portanto, correto o presente lançamento.
Justificado, portanto, o procedimento adotado pela fiscalização de aferição indireta
das remunerações empregadas, e em razão da ausência de documentos apresentados pela
recorrente, não há como acolher suas alegações.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.196 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720478/2012-69
13
A recorrente ainda alega que: mesmo que viessem a ser devidas as contribuições por
pretensa insuficiência de mão de obra por parte das prestadoras, o que não ocorreu, o instituto da
retenção, nos casos de cessão de mão de obra, exclui a empresa da responsabilidade solidária.
Contudo, não foi sequer comprovada a retenção e recolhimento da contribuição de
11%, como destacado pela decisão de piso, as notas fiscais apresentadas foram apenas de
compra de materiais, de modo que ela não se eximiu da sua responsabilidade como tomadora.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37
desta Lei.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano- calendário: 2005 ÔNUS DA
PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de
2013).
Assim, não assiste razão a recorrente.
4. Do pedido de notificação para sustentação oral
A recorrente requer a sua notificação quando da ocasião do julgamento e solicitada
a permissão e possibilidade de apresentar sustentação oral na sessão de julgamento. O pedido de
intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do recorrente para a realização de
sustentação oral não encontra amparo no Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), que regulamenta o julgamento em segunda instância e na instância
especial do contencioso administrativo fiscal federal, na forma do artigo 37 do Decreto no 70.235
de 1972, na redação dada pela Lei no 11.941 de 2009.
O procedimento de inclusão dos autos em pauta de julgamento e a inscrição para
sustentação oral seguem procedimentos próprios, de modo que não há como acolher o pedido
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.196 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720478/2012-69
14
apresentado. Conforme determinado em regimento, após a inclusão dos autos em pauta de
julgamento, é possível a apresentação de Carta de Serviços com pedido de realização de
sustentação oral.
5. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e no
mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 313
DF CARF MF
Original